Tribunal: TJMT
Processo: 1008379-66.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008379-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), BMB MODE CENTER -INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.532.167/0001-54 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA
— SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de tutela da pretensão recursal, interposto por
BMB Mode Center Indústria
,
Comércio e Serviços Ltda
. contra a decisão que, em
ação anulatória de débito
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Assegura que, “
não cometeu a infração apontada, nem tão pouco contribuiu para ela, porquanto não era a transportadora do produto no momento da infração, e, ademais, foi o próprio adquirente quem transportava o veículo no momento da atuação fiscal e, por sua vez, como adquiriu vários veículos, os transportava em veículos separados cada um com a respectiva nota fiscal de aquisição da mercadoria, acompanhado de uma única nota fiscal de industrialização de todos os veículos para os devidos fins
”.

Assevera que, no processo administrativo “
demonstrou não ser a vendedora do produto ao consumidor final, juntando documentos que demonstram que a fabricante realizou a venda para o cliente A.S e Silva Filho & Cia, e que a agravante meramente recebeu o produto para customizá-lo em Resende/RJ, ou seja: para instalar um 2º eixo direcional, sendo que, após realizar esse serviço, devolveu o produto para a fabricante com a consoante nota fiscal da industrialização do produto
”.

Afiança que não é cabível a fixação de multa, porque não é a responsável pelo transporte de mercadorias, “
nem tão pouco emitiu qualquer nota fiscal para a empresa que cometeu a infração, mas sim emitiu a consoante nota fiscal de faturamento do serviço de industrialização que fez para a fabricante (Man Latin)
”. Acaso considerada a sua legalidade, deve ser limitada ao percentual de vinte por cento (20%).

Requer o provimento do recurso.

A Câmara, por maioria, proveu o agravo interno interposto por
BMB Mode Center Indústria, Comércio e Serviços Ltda.
contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento (Id. 61065972).

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 71353472).

Interposto agravo interno contra decisão que deferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 77498984).

Não há contrarrazões, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 107300467), opina pelo não provimento do agravo interno do Estado de Mato Grosso, bem como pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Com efeito, embora a tese da requerida referente ao contexto do fato gerador do tributo apresente congruência, ela não é capaz nesta aurora processual, de afastar a presunção de veracidade e legitimidade que milita em favor do ato administrativo.

Deste modo, da análise perfunctória, não é possível afirmar com clareza solar, que a parte autora não cometeu a infração objeto do Termo de Apreensão e Depósito nº. 1137827-7, já que ela mesma afirmou que o motorista apresentou a documentação irregular (reutilização da nota – infração do TAD) quando passou no posto fiscal. Assim, a questão relacionada a ausência de ingerência de sua parte para a concretização do fato gerador é matéria que prescinde de dilação probatória.

Noutra senda, em relação a alegação do caráter confiscatório da multa aplicada, verifico plausibilidade a tese defendida, eis que há evidente desproporção entre o montante referente ao tributo e a multa aplicada.

Mostra-se importante assinalar, neste ponto, que o valor do imposto devido é de R$ 41.268,71, enquanto a multa aplicada é de R$ 242.757,13 (id. 18975775), cerca de 588% (quinhentos e oitenta e oito por cento) do valor do tributo, o que por si só revela absoluta falta de razoabilidade da punição aplicada, que assume indubitavelmente caráter confiscatório, situação essa vedado pela Constituição Federal (art. 150, IV).

[...]

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e em juízo sumário e provisório de cognição, com amparo no artigo 300,
caput
e parágrafo 1º, do CPC, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência pelo que decreto a suspensão da exigibilidade da multa tributária objeto do Termo de Apreensão e Deposito nº 1137827-7, no que exceder o limite de 100% do valor do tributo objeto do referido TAD.

[...]. (Id. 8164110 – fls. 30/31).

O termo de apreensão e depósito – TAD nº 1137827-7 retrata a apreensão de mercadorias em razão da
reutilização de documento fiscal
:

[...] Aos 09 dias do mês de novembro de 2018, apreendemos as mercadorias [...], vez que as mesmas constando eixo direcional de veículo, já fora objeto de registro de passagem física e no sistema tratamento fiscal de trânsito (T.F.T) na unidade operativa de fiscalização (UOF) Benedito Corbelino (posto fiscal correntes) em data de 04/11/2018 às 06:10 horas [...], porém a mesma nota fiscal encontra-se no momento, ou seja, 09/11/2018 às 17:43 horas em contingência no mesmo sistema como sendo reutilizada [...]. (termo de apreensão e depósito, Id. 8163446 – fls.
49).

No caso, o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE nº 177680 (Id. 8163125 – fls. 1), o qual teria sido reutilizado, refere-se à operação de industrialização consistente na
instalação de segundo eixo direcional com suspensor em veículo
, cujo serviço foi realizado no Estado do Rio de Janeiro pela agravante, a pedido de Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda. (responsável pela venda do bem ao consumidor final), observado que já houve destaque de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, no montante de R$ 43.696,30: quarenta e três mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta centavos, a ser recolhido à Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro.

Assim, à primeira vista, não se apresenta admissível a incidência de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS sobre idêntica operação constante no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE nº 177680, emitido em 17 de outubro de 2018.

Ademais, não se cuida de hipótese de recolhimento do diferencial de alíquota, visto que a operação de industrialização não se confunde com aquisição de mercadoria de outro Estado-membro.

Aliás, evidente o equívoco no termo de apreensão e depósito (Id. 8163114 – fls. 1) ao consignar que a destinatária da mercadoria seria Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda., já que esta se trata da empresa responsável pela venda do veículo, cujo estabelecimento está localizado no Estado do Rio de Janeiro e não em Mato Grosso.

Além disso, constata-se que a entrada da mercadoria apreendida no território mato-grossense não decorreria da operação de industrialização descrita no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE nº 177680.

De fato, a mercadoria apreendida teria como destinatária a empresa A. S. e Silva Filho & Cia Ltda., localizada no Município de Arenápolis, Estado de Mato Grosso, a qual é a proprietária do veículo, que foi adquirido de Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda., com sede no Estado do Rio de Janeiro, conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE nº 421049, emitido em 25 de setembro de 2018 (Id. 8163446 – fls. 57).

Logo, a agravante sequer teria relação jurídica com o real destinatário da mercadoria, visto que não é a responsável pela venda do veículo, mas tão somente pela
instalação de segundo eixo direcional com suspensor em veículo
, cujo serviço contratado por Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda. foi realizado no Estado do Rio de Janeiro.

A Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, dispõe que:

Art. 16 Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

[...]

§ 6º Nas hipóteses de que trata o parágrafo anterior, na aquisição interestadual de mercadoria, bem ou serviço, o adquirente ou o tomador de serviço mato-grossense deverá informar ao remetente ou ao prestador do serviço sua condição de não contribuinte do imposto.

§ 7º A inobservância do disposto no parágrafo anterior implicará ao adquirente da mercadoria ou bem ou ao tomador do serviço, em relação a cada operação e ou prestação, a obrigação de recolher a multa prevista no artigo 45, X, alínea ‘f’, desta lei.

[...]

Art. 18-A São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:

I – o possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular;

[...]

III – o remetente, com os operadores subseqüentes, relativamente às operações por estes promovidas, com as mercadorias ou bens saídos de seu estabelecimento sem documentação fiscal; [...].

Portanto, constata-se que a agravante não se enquadra na condição de contribuinte ou de responsável tributário em relação à mercadoria apreendida.

Por outro lado, eventual equívoco do transportador consistente na apresentação de documento fiscal, em tese, irregular, quando da fiscalização, não importa em responsabilidade da agravante, porquanto, repito, a entrada da mercadoria no território mato-grossense decorreria do negócio jurídico realizado entre Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda. e A. S. e Silva Filho & Cia Ltda., a afastar, a princípio, a exigibilidade da multa em relação à agravante, visto que não caberia a ela o cumprimento dos deveres instrumentais.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar a suspensão da exigibilidade do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, constituído quando da lavratura do termo de apreensão e depósito nº 1137827-7, bem como da multa decorrente do não cumprimento dos deveres instrumentais, tão somente em relação à agravante.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — OCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que deferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 71353472).

Assegura que, “
para a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários é necessária a realização do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, nos termos do art. 151, inc. II, do CTN e da Súmula n.º 112 do c. STJ
”. Ainda, “
as multas aplicadas à autora, por ter previsão na Lei 7.098/98, não são confiscatórias, já que colima punir e, com isso, evitar situações de sonegação fiscal
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões de
BMB Mode Center Indústria, Comércio e Serviços Ltda.
(Id. 80617958).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 107300467), opina pelo não provimento do agravo interno do Estado de Mato Grosso, bem como pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Com efeito, embora a tese da requerida referente ao contexto do fato gerador do tributo apresente congruência, ela não é capaz nesta aurora processual, de afastar a presunção de veracidade e legitimidade que milita em favor do ato administrativo.

Deste modo, da análise perfunctória, não é possível afirmar com clareza solar, que a parte autora não cometeu a infração objeto do Termo de Apreensão e Depósito nº. 1137827-7, já que ela mesma afirmou que o motorista apresentou a documentação irregular (reutilização da nota – infração do TAD) quando passou no posto fiscal. Assim, a questão relacionada a ausência de ingerência de sua parte para a concretização do fato gerador é matéria que prescinde de dilação probatória.

Noutra senda, em relação a alegação do caráter confiscatório da multa aplicada, verifico plausibilidade a tese defendida, eis que há evidente desproporção entre o montante referente ao tributo e a multa aplicada.

Mostra-se importante assinalar, neste ponto, que o valor do imposto devido é de R$ 41.268,71, enquanto a multa aplicada é de R$ 242.757,13 (id. 18975775), cerca de 588% (quinhentos e oitenta e oito por cento) do valor do tributo, o que por si só revela absoluta falta de razoabilidade da punição aplicada, que assume indubitavelmente caráter confiscatório, situação essa vedado pela Constituição Federal (art. 150, IV).

[...]

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e em juízo sumário e provisório de cognição, com amparo no artigo 300,
caput
e parágrafo 1º, do CPC, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência pelo que decreto a suspensão da exigibilidade da multa tributária objeto do Termo de Apreensão e Deposito nº 1137827-7, no que exceder o limite de 100% do valor do tributo objeto do referido TAD. [...]. (Id. 8164110 – fls. 30/31).

O termo de apreensão e depósito – TAD nº 1137827-7 retrata a apreensão de mercadorias em razão da
reutilização de documento fiscal
:

[...] Aos 09 dias do mês de novembro de 2018, apreendemos as mercadorias [...], vez que as mesmas constando eixo direcional de veículo, já fora objeto de registro de passagem física e no sistema tratamento fiscal de trânsito (T.F.T) na unidade operativa de fiscalização (UOF) Benedito Corbelino (posto fiscal correntes) em data de 04/11/2018 às 06:10 horas [...], porém a mesma nota fiscal encontra-se no momento, ou seja, 09/11/2018 às 17:43 horas em contingência no mesmo sistema como sendo reutilizada [...]. (termo de apreensão e depósito, Id. 8163446 – fls.
49).

No caso, o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE nº 177680 (Id. 8163125 – fls. 1), o qual teria sido reutilizado, refere-se à operação de industrialização consistente na
instalação de segundo eixo direcional com suspensor em veículo
, cujo serviço foi realizado no Estado do Rio de Janeiro pela agravante, a pedido de Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda. (responsável pela venda do bem ao consumidor final), observado que já houve destaque de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, no montante de R$ 43.696,30: quarenta e três mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta centavos, a ser recolhido à Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro.

Assim, à primeira vista, não se apresenta admissível a incidência de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS sobre idêntica operação constante no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE nº 177680, emitido em 17 de outubro de 2018.

Ademais, não se cuida de hipótese de recolhimento do diferencial de alíquota, visto que a operação de industrialização não se confunde com aquisição de mercadoria de outro Estado-membro.

Aliás, evidente o equívoco no termo de apreensão e depósito (Id. 8163114 – fls. 1) ao consignar que a destinatária da mercadoria seria Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda., já que esta se trata da empresa responsável pela venda do veículo, cujo estabelecimento está localizado no Estado do Rio de Janeiro e não em Mato Grosso.

Além disso, constata-se que a entrada da mercadoria apreendida no território mato-grossense não decorreria da operação de industrialização descrita no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE nº 177680.

De fato, a mercadoria apreendida teria como destinatária a empresa A. S. e Silva Filho & Cia Ltda., localizada no Município de Arenápolis, Estado de Mato Grosso, a qual é a proprietária do veículo, que foi adquirido de Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda., com sede no Estado do Rio de Janeiro, conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE nº 421049, emitido em 25 de setembro de 2018 (Id. 8163446 – fls. 57).

Logo, a agravante sequer teria relação jurídica com o real destinatário da mercadoria, visto que não é a responsável pela venda do veículo, mas tão somente pela
instalação de segundo eixo direcional com suspensor em veículo
, cujo serviço contratado por Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda. foi realizado no Estado do Rio de Janeiro.

A Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, dispõe que:

Art. 16 Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

[...]

§ 6º Nas hipóteses de que trata o parágrafo anterior, na aquisição interestadual de mercadoria, bem ou serviço, o adquirente ou o tomador de serviço mato-grossense deverá informar ao remetente ou ao prestador do serviço sua condição de não contribuinte do imposto.

§ 7º A inobservância do disposto no parágrafo anterior implicará ao adquirente da mercadoria ou bem ou ao tomador do serviço, em relação a cada operação e ou prestação, a obrigação de recolher a multa prevista no artigo 45, X, alínea ‘f’, desta lei.

[...]

Art. 18-A São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:

I – o possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular;

[...]

III – o remetente, com os operadores subseqüentes, relativamente às operações por estes promovidas, com as mercadorias ou bens saídos de seu estabelecimento sem documentação fiscal; [...].

Portanto, constata-se que a agravante não se enquadra na condição de contribuinte ou de responsável tributário em relação à mercadoria apreendida.

Por outro lado, eventual equívoco do transportador consistente na apresentação de documento fiscal, em tese, irregular, quando da fiscalização, não importa em responsabilidade da agravante, porquanto, repito, a entrada da mercadoria no território mato-grossense decorreria do negócio jurídico realizado entre Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda. e A. S. e Silva Filho & Cia Ltda., a afastar, a princípio, a exigibilidade da multa em relação à agravante, visto que não caberia a ela o cumprimento dos deveres instrumentais.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar a suspensão da exigibilidade do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, constituído quando da lavratura do termo de apreensão e depósito nº 1137827-7, bem como da multa decorrente do não cumprimento dos deveres instrumentais, tão somente em relação à agravante. [...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022